Tribunal: STF
Processo: HC 256790
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Eduino da Silva Pereira apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.790.980/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 334-A, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 7 salários mínimos.



    O Tribunal deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir o valor da prestação pecuniária para 4 salários mínimos e aplicar a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que a prestação pecuniária deve ser reduzida a fim de adequá-la às condições financeiras do paciente, sob pena de inviabilizar o cumprimento da pena. Alega que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis. 



    Também defende que a aplicação do efeito condenatório previsto artigo 92, III, do CP, sem argumentos concretos, denota verdadeiro abuso do direito de punir por parte do Estado, na medida que a utilização do veículo para o transporte de mercadorias não implica em maior reprovabilidade da conduta e seria possível a utilização de qualquer meio de transporte para a consecução de outros crimes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a redução do montante fixado a título de prestação pecuniária para patamar de 01 salário-mínimo, bem como o afastamento da inabilitação para dirigir.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. SÚMULA N. 7. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ARTIGO 92, III, CP. MOTORISTA PROFISSIONAL. HABITUALIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a prestação pecuniária no valor de 4 salários-mínimos e a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que impôs a prestação pecuniária no valor de 4 salários-mínimos e a inabilitação para dirigir veículo automotor está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o valor da prestação pecuniária, considerando o montante dos tributos iludidos, a pena aplicada, as circunstâncias favoráveis, a assistência pela Defensoria Pública e os rendimentos do agravante. 4. A revisão do valor da prestação pecuniária demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 5. A penalidade de inabilitação para dirigir foi corretamente aplicada, considerando a condenação por delito semelhante cometido com o uso de veículo automotor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prestação pecuniária deve ser fixada com base nas circunstâncias do caso concreto e na capacidade financeira do condenado. 2. A inabilitação para dirigir veículo automotor pode ser aplicada quando o crime for praticado com a utilização do veículo como meio para sua execução". (e-doc. 5, p. 109)



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida. 



    Consoante consta na decisão agravada, o Tribunal de origem bem fundamentou o valor da prestação pecuniária, nos seguintes termos: 



    "considerando que o valor dos tributos federais iludidos por força da internalização das mercadorias (somados II e IPI) totalizaram R$ 1.963,36, não se mostrou exorbitante (processo 5001063-63.2023.4.04.7002/PR, evento 1, ANEXOSPET2, p. 5); (ii) considerando que a pena foi aplicada pouco acima do mínimo legal; (iii) considerando que as circunstâncias são majoritariamente favoráveis, a exceção dos antecedentes; (iv) considerando que o réu está sendo assistido pela Defensoria Pública; (v) considerando os documentos juntados no recurso da Defesa, no sentido de comprovar os rendimentos do acusado como entregador do "iFood" e CTPS (processo 5001063-63.2023.4.04.7002/PR, evento 65, COMP1 e processo 5001063- 63.2023.4.04.7002/PR, evento 65, CTPS2), reputo adequado reduzir o valor para 4 (quatro) salários mínimos. Aludido valor é proporcional a reprimenda aplicada, bem como se dividido o total do valor pelo número de meses da pena privativa de liberdade aplicada nestes autos (26 meses), resulta em valor inferior a 30% da renda média mensal informada pela Defesa". 



    Rever esse entendimento exigiria inevitavelmente o revolvimento de matéria fática, e não questões de direito ou à suposta má aplicação da legislação federal.



    (...)



    Quanto à pena de inabilitação para dirigir veículo automotor, a Corte de origem aplicou corretamente a penalidade, ainda que o agravante seja motorista profissional, considerando sua condenação por delito semelhante (descaminho), também cometido com o uso de veículo automotor como meio de transporte. 



    Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a penalidade de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, pode ser aplicada quando demonstrado que o crime foi praticado com a utilização do veículo como meio para sua execução, circunstância presente no caso concreto, com base em elementos objetivos” (AgRg no REsp n. 2.102.026/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos”. (edoc. 5, p. 110-112, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a imposição da pena de prestação pecuniária, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    A propósito, nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO SANITÁRIO COMPETENTE (ART. 273, § 1º-B, INC. I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da inviabilidade de reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.855-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/1/2023) (grifei)



    “Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. 4. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para acolher a tese defensiva quanto ao valor da prestação pecuniária, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 248.604-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 13/2/2025) (grifei)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.576-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022) (grifei)



    Por último, ressalto que o habeas corpus não é via processual adequada para afastar a pena acessória de inabilitação do direito de dirigir, mas ação constitucional destinada à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus é meio processual destinado à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. Daí a impropriedade desse instrumento processual para solver controvérsia cível. Ainda que se admita que a ação de improbidade administrativa tem natureza penal, não há como trancá-la em habeas corpus, porquanto as sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não consubstanciam risco à liberdade de locomoção. Agravo regimental não provido”. (HC 100244 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 19/02/-2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 134671 AgR, Rel. Min EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente